Tribunal: TJMT
Processo: 0002760-94.2018.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Esbulho possessório. Ausência de comprovação de posse da parte requerida. Revelia. Inexistência de coisa julgada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na ação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por não reconhecimento da tempestividade da contestação da ré; (ii) houve coisa julgada quanto à posse do Lote 30, objeto da ação; e (iii) o autor comprovou a posse anterior e a prática de esbulho pela requerida.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade da sentença não prospera, pois a contestação do apelante foi apresentada fora do prazo legal, configurando-se a revelia.
4. Não há coisa julgada quanto ao Lote 30, pois o acordo celebrado anteriormente entre as partes referia-se exclusivamente ao Lote 29, não abrangendo o objeto da presente ação.
5. O autor declarou o exercício da posse sobre o imóvel, bem como o esbulho possessório praticado pela ré, que cercou a área e afixou placas de identificação, usurpando a posse anteriormente exercida pelo apelado.
6. A prova testemunhal e documental confirma a posse legítima do recorrido e o esbulho praticado por recorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais majorados.
Tese de julgamento: “1. A contestação apresentada fora do prazo legal enseja a revelia, sendo inaplicável portaria administrativa para salvaguardar determinação judicial expressa. 2. Não há coisa julgada quando o acordo anterior não abrange o imóvel objeto da ação. 3. Comprovada a posse do autor e o esbulho praticado pela parte ré, é cabível a reintegração possessória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 487, I e 485, V.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002760-94.2018.8.11.0102

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES
(CONVOCADO)
, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEITOR GIL CACERES - CPF: 407.170.971-53 (APELADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E M E N T A

Direito civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Esbulho possessório. Ausência de comprovação de posse da parte requerida. Revelia. Inexistência de coisa julgada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por não reconhecimento da tempestividade da contestação da ré; (
ii
) houve coisa julgada quanto à posse do Lote 30, objeto da ação; e (
iii
) o autor comprovou a posse anterior e a prática de esbulho pela requerida.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença não prospera,
pois
a contestação do apelante foi apresentada fora do prazo legal, configurando-se
a
revelia.

4. Não há coisa julgada quanto ao Lote 30, pois o acordo celebrado anteriormente entre as partes referia-se exclusivamente ao Lote 29, não abrangendo o objeto da presente ação.

5. O autor declarou o exercício da posse sobre o imóvel, bem como o esbulho possessório praticado pela ré, que cercou a área e afixou placas de identificação, usurpando a posse anteriormente exercida pelo apelado.

6. A prova testemunhal e documental confirma a posse legítima do recorrido e o esbulho praticado por recorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais majorados.

Tese de julgamento: “1. A contestação apresentada fora do prazo legal enseja
a
revelia, sendo inaplicável portaria administrativa para salvaguardar determinação judicial expressa. 2. Não há coisa julgada quando o acordo anterior não abrange o imóvel objeto da ação. 3. Comprovada a posse do autor e o esbulho praticado pela parte ré, é cabível a reintegração possessória.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 560, 561, 487, I e 485, V.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COLONIZADORA SINOP S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de Reintegração de Posse movida por HEITOR GIL CÁCERES em face da apelante, julgou procedente o pedido e determinou a reintegração de posse do autor no imóvel descrito nos autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que a contestação foi protocolada tempestivamente em 28/05/2021, considerando as suspensões de prazos processuais decretadas em razão da pandemia de COVID-19, conforme Portaria no 334, de 15 de março de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alega que, indevidamente, o juiz a quo decretou a revelaria e aplicou os seus efeitos, desconsiderando a suspensão dos prazos.

Aduz que “
em uma análise da petição inicial e de seus documentos, resta claro que os fatos alegados pelos Apelado, tal como os documentos apresentados, não são verdadeiros, estando o apelado totalmente permeado pela má fé na presente ação
”, até porque “o apelado requer a reintegração de posse de uma área (Lote 30, Bairro Rosa, matrícula 7.341) que nunca foi proprietário, ou seja, sequer possui legitimidade ativa para atuar na demanda” (Id. 238070729 - Pág. 9).

Defende que a ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, pois já houve decisão transitada em julgada sobre o mesmo imóvel em processo anterior.

Explica que a legislação civil brasileira, ao adotar a teoria objetiva da posse, exige que o autor da ação possessória demonstre o exercício da posse anterior, o esbulho ou turbação e a data da violação. No caso em questão, o apelado falhou em demonstrar que exerceu posse sobre o referido lote 30.

Ressalta que, por outro lado, apresentou provas de sua posse e propriedade, adquiridas por meio de acordo judicial homologado em ação anterior 293-03.2005.8.11.0102. “Diante do acordado, a Colonizadora Sinop S/A retornou e permaneceu na posse dos imóveis denominados Lote 30 e Lote 29-A, conforme descrição relacionada acima, situados no Bairro Rosa em Vera –MT” (Id. 238070729 - Pág. 15).

Diz que, desde então, exerce posse sobre os imóveis, realizando manutenções e cuidados necessários. O Apelado, por sua vez, nunca deteve a posse do Lote 30, conforme comprovado por documentos e fotos apresentados pela Apelante.

Declara que a “
sentença de procedência, se mantida, premiará o comportamento abusivo e mal-intencionado do Apelado, comprometendo a credibilidade da justiça e, sobretudo, os direitos legítimos da Apelante, que detém a posse e a propriedade do terreno há mais de duas décadas. Excelências, inexiste o legítimo exercício de posse do lote objeto da demanda por parte do Apelado, visto que após a sentença homologada, o apelado se desfez de sua parte da área
” (Id. 238070729 - Pág. 28).

Explana que o apelado não apresentou provas de que a apelante praticou esbulho possessório, que é a usurpação injusta da posse. A ausência de provas do esbulho e a comprovação da posse legítima da Apelante tornam a ação de reintegração de posse improcedente.

Narra que o apelado agiu de má-fé ao alegar esbulho sem provas e ao tentar obter a posse de um terreno que não lhe pertence. Ele alterou a verdade dos fatos e usou o processo para um objetivo ilegal, caracterizando litigância de má-fé.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que, preliminarmente, seja reconhecida da inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, o reconhecimento da coisa julgada e da ilegitimidade ativa do Apelado, com a extinção do processo. No mérito, a reforma integral da sentença, julgando improcedente a ação de reintegração de posse, bem como a condenação do Apelado por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 238070736).

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR – DA REVELIA)

EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

O requerente/apelado, na petição inicial, expôs que sempre exerceu posse legítima sobre os Lotes 29 e 30, na Gleba Celeste, em Vera/MT, apesar de estarem registrados em nome da Colonizadora Sinop S/A, que jamais exerceu posse sobre eles.

Em 2005, a colonizadora/apelante ajuizou ação de reintegração de posse em face do autor/apelado, objetivando uma espécie de proteção possessória sobre os dois imóveis rurais (Lotes 29 e 30), fundamentando sua pretensão de forma exclusiva no domínio (o que é vedado em ações deste cunho).

Expôs que o pedido liminar foi negado, e a decisão foi mantida em agravo de instrumento, garantindo a posse ao requerente.

Em 2009, as partes celebraram um acordo restrito ao Lote 29, houve a transferência de 164,56ha (cento e sessenta e quatro hectares e cinquenta e seis ares) para o senhor Heitor (apelado) e 68ha (sessenta e oito hectares) para a Colonizadora.

Descreve que se manteve na posse dos dois lotes, ou seja, sobre a integralidade do Lote 30 (242 ha) e nos 164,56 ha parciais do Lote 29.

Todavia, em 28/01/2017, o Requerente, ao deslocar-se até sua propriedade rural (Lote 30), como habitualmente o fazia, foi surpreendido por uma cerca e pela afixação de placas de identificação da Colonizadora Sinop S/A no local (fotos anexas), informando que seriam os proprietários do imóvel.

Assevera que registrou boletim de ocorrência em 06/02/2017 e, diante da inércia policial, peticionou em 08/03/2017 nos autos da Ação de Reintegração de Posse Cód. 63291, requerendo mandado de reintegração do Lote 30, invadido pela Requerida, descumprindo acordo anterior. O juízo, após 10 meses, determinou que a pretensão fosse por ação própria. Decorridos 11 meses da comunicação do esbulho, o Requerente ajuizou nova ação, alegando descumprimento do acordo, invasão da Requerida e impedimento do exercício pacífico da posse, cumprindo os requisitos do art. 561 do CPC.

Assim, o requerente/apelado busca a reintegração de posse do Lote 30, alegando ter provas da posse, esbulho da Requerida após acordo judicial e data do esbulho (Boletim de Ocorrência). Requer liminar e sentença para desocupação do imóvel e abstenção de novos atos que prejudiquem sua posse, reconhecida judicialmente.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Ultrapassadas as preliminares e não havendo irregularidades ou nulidades a serem declaradas, adentro-me ao mérito.

Com efeito, nas ações de reintegração de posse deve-se analisar a existência da posse e o esbulho, a teor do art. 561 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, o art. 561, do Código de Processo Civil, deixa claro que incumbe ao autor provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em apreço, entendo que o autor se desincumbiu, a contento, do ônus que lhe cabia.

Quanto à posse, resta clarividente, a partir do acordo homologado judicialmente na Ação de Reintegração de Posse n. 483/2005, adicionada à presunção de veracidade, decorrente dos efeitos da revelia.

O esbulho, por sua vez, também foi demonstrado, na medida em que a ré edificou uma cerca e afixou placas de identificação sinalizando-a legítima proprietária da área.

A data do esbulho, a seu turno, deve ser compreendida no dia em que se efetivou o boletim de ocorrência encartado à peça de ingresso.

Assim, embora a revelia não tenha caráter absoluto quanto à presunção da veracidade dos fatos articulados na petição inicial, os elementos existentes no feito geram a convicção de que os réus efetivamente esbulharam imóvel do autor, configurando o esbulho autorizador da procedência da medida.

Presentes, portanto, os requisitos para a procedência da ação, neste ínterim.

Quanto ao pedido de indenização pelo prejuízo experimentado, em valor equivalente ao arrendamento da área, o pedido inicial mostrou-se demasiadamente genérico, não tendo sido especificado sequer a quantia pretendida. Igualmente, não se manifestou pela valoração do quantum em sede de liquidação de sentença, o que lhe poderia ter sido útil.

Diante disso, não prospera a pretensão indenizatória.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial para determinar a reintegração da parte autora, na posse do imóvel descrito na inicial. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, além de honorários sucumbenciais, estes últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa, pela ré (CPC, art. 85, § 2o).

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Por sua vez, a Colonizadora Sinop S/A apelou contra a sentença que concedeu reintegração de posse a Heitor Gil Cáceres. Alegando, em síntese, a) a nulidade da sentença, pois a contestação foi ofertada tempestivamente; b) a existência da coisa julgada e ilegitimidade ativa: Decisão anterior sobre o imóvel e falta de prova da posse do autor; c) ausência de comprovação do esbulho ou posse anterior e, por fim, d) litigância de má-fé.

Revelia da ré/apelante

Nota-se que a apelante sustenta que sua contestação foi protocolada dentro do prazo, considerando a suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia de COVID-19, conforme previsto na Portaria no 334, de 15 de março de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, verifica-se que a ré foi considerada revelada por apresentar contestação fora do prazo legal. O prazo para apresentação da defesa teve início após a audiência de conciliação, realizada em 26/03/2021, e, computando-se os dias úteis e feriados, o prazo encerrado em 20/04/2021, enquanto a contestação foi protocolada somente em 28/05/2021, ou seja, fora do prazo.

Ainda que o apelante alegue a suspensão de prazos com base na Portaria no 334/2021, tal argumento não prospera, pois na audiência de conciliação realizada em 26/03/2021, o juiz determinou expressamente que a contestação fosse apresentada, e a parte saiu intimada das obrigações de cumprimento desse prazo. Assim, a determinação judicial específica prevalece sobre a portaria administrativa, que não exclui o dever da parte de observar os prazos processuais expressamente estabelecidos pelo juízo.

Não bastasse, o juiz não está automaticamente obrigado a aceitar como verdadeiras todas as alegações do autor. Ele deve analisar as provas e os elementos do processo para formar sua convicção, conforme efetivou nos autos em litígio.

Portanto,
rejeito a prelimi
nar.

V O T O (PRELIMINAR
– DA
COISA JULGADA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que a presente ação deveria ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, sob o argumento de que já houve decisão transitada em julgada sobre o mesmo imóvel em ação anterior.

No entanto, tal alegação não se sustenta. O acordo celebrado entre as partes na ação anterior limitou-se ao Lote 29, conforme expressamente consignado na ata da audiência. O documento de transação deixa claro que a composição envolve apenas a posse de 68 alqueires (164,56 hectares) do Lote 29, sem qualquer menção ao Lote 30, que por vezes é inerte no acordo.

Vejamos:

Acordo celebrado:

OCORRÊNCIAS

Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima indicadas.

O Advogado da Autora requereu a juntada da procuração que segue anexa, o que foi deferido.

Preliminarmente, procedeu-se a inquirição do representante legal da Autora, bem como do Requerido, conforme termos e gravação em CD que segue anexo.

Previamente a oitiva das testemunhas, a MMa. Juíza teceu alguns comentários sobre a demanda e concitou as partes a realização de um acordo, o qual restou frutífero nos seguintes termos: "Do lote no 29 constante da matrícula no 7.348, do CRI de Sinop/MT, a Autora transfere a posse de uma área correspondente a 68 alqueires paulista, ou 164,56 hectares. A área a ser destacada terá 850 metros de frente para a estrada Laura e, a metragem suficiente para abrigar o córrego '
Patricia
' dentro da referida. O serviço de topografia e desmembramento, além da abertura das divisas ficará por conta da Colonizadora Sinop S/A, o prazo para realização de tais serviços é de 90 dias a contar desta data. A propriedade da área correspondente ao lote 29, está sendo discutida nos autos no 353/2003, da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Em caso da Colonizadora Sinop S/A ser vencedora naquela ação, ou em havendo acordo e este imóvel ficar pertencendo a mesma
esta
se compromete a transferir a propriedade para o requerido. Outrossim, sendo a Vitale Industrial Norte S/A vencedora naquela ação ou em havendo acordo o Imóvel ficar pertencendo a mesma, caberá aquela a transferência da propriedade par ao requerido, respeitada esta sentença judicial devidamente homologada. Custas e honorários processuais cada parte arcará com os seus constituídos, requerendo ambos a homologação do presente acordo por Vossa Excelência".

DELIBERAÇÕES

Ao final, pela
MMa
. Juíza foi deliberado o seguinte: "Vistos etc. cuida-se de ação de Reintegração de Posse ajuizada por Colonizadora Sinop S/A em face de Heitor Gil Cáceres, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. O feito tramitou regularmente, sendo que, nesta oportunidade, as partes entenderam por bem
por
fim ao litígio nos termos acima expostos. É o breve relato. Decido. Estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo acima entabulada para que surta seus regulares efeitos de legalidade e, por conseguinte, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 269, inciso III do CPC. Custas e honorários na forma acordada. Remeta-se feito ao Cartório Distribuidor para cálculo das eventualmente pendentes. (Id. 238069697 - Pág. 244).

Assim, verifica-se que não houve resolução de mérito quanto ao Lote 30, o que afastou a alegação de coisa julgada material.

Para que esta fosse reconhecida, seria necessária identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que não ocorre no caso em questão, já que a presente ação se refere exclusivamente ao Lote 30, cuja posse não foi objeto de discussão nem de qualquer transação na ação anterior.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de coisa julgada
.

V O T O (
MÉRITO - DA
POSSE E ESBULHO DO AUTOR
)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A ação de reintegração de posse é um instrumento jurídico destinado a proteger o direito de posse de um bem, seja ele móvel ou imóvel. Ela visa restituir a posse a quem a detinha e foi injustamente privado dela por um ato de esbulho, nos termos do art. 560 do CPC.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

A posse do apelado sobre o Lote 30 é demonstrada por prova testemunhal idônea e documentos que comprovam seu exercício possessório ao longo dos anos.

As testemunhas Airton Frigeri e Marcelo
Knapik
afirmaram que a Colonizadora/apelante exerceu posse sobre o imóvel entre 2015 e 2018, evidenciando sua presença na área e a continuidade do domínio fático, o que demonstra que o esbulho ocorreu dentro do período indicado pelo apelado.

Além disso, a testemunha Belmiro Clovis Galindo, madeireiro que atuava na região, declarou que extraiu e comprou madeira no lote pertencente ao apelado nos anos de 2009 a 2013, o que reforçava a posse do apelado desde período anterior, consolidando seu direito possessório sobre o imóvel.

Por outro lado, o apelante se apoia em documentação de 2005 referente à ação de reintegração de posse anterior, na qual foi celebrado acordo exclusivamente em relação ao Lote 29. Assim, não há qualquer comprovação de que tenha exercido posse sobre o Lote 30, sendo suas alegações insuficientes para evitar a posse legítima do apelado.

Ainda assim, as declarações de reconhecimento de limites apresentadas pelo apelante são provas unilaterais, que, isoladamente, não possuem força suficiente para comprovar o exercício da posse pelo apelante. Tais documentos, por si só, não informam os elementos probatórios apresentados pelo apelado, os quais demonstram de forma clara a sua posse e o esbulho praticado pelo apelante.

Portanto, a prova testemunhal aliada aos documentos constantes dos autos confirma a posse legítima do apelado e caracterizam o esbulho possessório praticado pelo apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração da posse.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorando-os em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V

O

T

O

EXM
O
. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(
1
o
VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista dos autos
.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
ALEXANDRE SLHESSARENKO, OAB/MT No 3921-O
,
E
,

JIANCARLO LEOBET, OAB/MT No

10718-O.

V

O

T

O
(RATIFICADO)

EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR):

Ratifico o voto proferido na sessão do Plenário
V
irtua
l
, rejeitando as preliminares e negando provimento ao recurso.

V

O

T

O

(
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Eminentes Pares,

O Apelado Heitor Gil Cáceres ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face da Apelante Colonizadora Sinop S.A., alegando ser legítimo possuidor dos
lotes 29 e 30
na Gleba Celeste.

Afirmou que a Apelante cometeu esbulho possessório ao edificar cerca e fixar placas declarando-se proprietária da área, em violação ao acordo entabulado na Ação de Reintegração de Posse n. 483/2005.

Pediu reintegração na posse dos lotes e indenização pelo prejuízo de ficar impedido de arrendar o imóvel.

Ouviram-se testemunhas.

Ao prolatar a sentença, o Juiz singular fundamentou que a Apelante apresentou contestação fora do prazo, motivo pelo qual foi considerada revel.

Quanto ao mérito, entendeu que o Apelado comprovou os requisitos para reintegração de posse sobre os 02 (dois) lotes, consoante art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho praticado pela Colonizadora, data aproximada do esbulho e perda da posse).

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de perdas e danos, por falta de especificação adequada da impossibilidade de arrendamento da área.

Ao final, a Colonizadora Sinop S.A. foi compelida a arcar com as custas processuais e os honorários de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões do apelo, a Colonizadora suscitou
preliminar de nulidade da decisão que decretou a sua revelia
, e aduz que a contestação é tempestiva.

Sustentou que a inicial é inepta e que houve ofensa à coisa julgada, uma vez que esta ação é idêntica à Ação de Reintegração de Posse n. 483/2005. Pediu, em resumo, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Quanto ao
ponto nodal da lide
, disse que o Apelado não comprovou posse anterior sobre parte do Lote 29 e todo o
lote 30
, bem como que a Apelante não cometeu esbulho, uma vez que sempre exerceu posse mansa e pacífica.

Aduziu que o Apelado litiga de má-fé e alterou a verdade dos fatos, bem como utiliza o processo com objetivo de apropriar-se de imóvel alheio.

Requereu a reforma da sentença, a improcedência do pedido e a condenação do Apelado por litigância de má-fé (multa, indenização, custas e honorários).

-
Preliminar de nulidade da decisão que decretou a revelia
.

No caso, verifico que a Apelante conseguiu demonstrar a tempestividade de sua contestação, considerando as suspensões de prazos em razão da pandemia de Covid-19.

A Portaria n. 334 TJMT, de 15/03/2021, determinou a suspensão dos prazos durante o lapso de 15/03/2021 a 28/03/2021 para os processos físicos e híbridos, que é o caso destes autos.

É certo que mencionado prazo suspensivo foi prorrogado até 31/03/2021 porque a Comarca de Vera foi classificada como alto risco. Somente com a migração do processo físico para a plataforma do
PJe
, cuja intimação se deu em 07/05/2021 (
DJe
10.974), é que o prazo processual foi retomado.

Isso significa que, diante das suspensões oficiais determinadas pelo Poder Judiciário em virtude da Covid 19, a contestação apresentada em 28/05/2021 é tempestiva.

Logo, os fundamentos de defesa e os documentos que a instrui devem ser analisados e cotejados com as ilações iniciais.

-
Preliminares de inépcia da inicial e ofensa à coisa julgada
.

Nos termos do artigo 330, §1o do CPC, a inicial será indeferida se lhe faltar causa de pedir ou pedido, o que a Apelante argui ter ocorrido pela ausência de descrição correta e individualização da área objeto da ação.

Sem embargo à ilação, a inicial traz todos os requisitos processuais que permitem sua compreensão e julgamento.

Quanto à coisa julgada, a Apelante disse que na Ação 483/2005, foi declarada sua propriedade sobre o lote 30, o que retira a legitimidade ativa do Apelado para pleitear reintegração sobre esse imóvel, após a extinção do processo nos termos do art. 337, §3o do CPC. Tal questão se confunde com o mérito.

-
Mérito
.

O caso versa sobre a disputa pela posse
do Lote 29
(ou pelo menos parte dele) e a
totalidade do Lote 30
, localizado no Bairro Rosa, Município de Vera/MT, uma vez que a controvérsia remonta à ação anterior - Ação de Reintegração de Posse n. 483/2005 – na qual celebrou-se acordo homologado por sentença, em que foi transferida a propriedade e posse ao Apelado do lote 29, uma parte de imediato e a outra a transferência ficou prometida para quando saísse a sentença em outro processo (353/2003).

A apelante alega que, mesmo ciente do acordo anterior que concedeu ao Apelado a posse do
lote 29
, moveu esta demanda e busca, ser reintegrada no lote 30.

Os documentos e depoimentos testemunhais carreados pela Apelante (ID 165255133, págs. 18-28) comprovam sua condição de legítima proprietária do lote 30, cuja proteção possessória foi deferida ao Apelado na ação anterior (Ação n. 483/2005), e não foi mencionado no acordo celebrado.

Abaixo colaciono recorte do Termo de Audiência em que foi celebrado o acordo entre as partes sobre a área litigiosa:

As evidências, portanto, apontam que a construção de cercas e instalação de placas pela Apelante não caracterizam exercício regular de sua posse sobre a área do lote 30, assim como no lote 29, se configuram como esbulho.

Com efeito, o acordo firmado entre as partes é muito claro que, ao Apelado foi concedido o direito de posse e propriedade de 164,56 hectares, destacados do Lote 29 da Gleba Celeste. O restante do lote 29 também seria transferido, a depender do resultado da Ação 353/2003 em curso no Juízo da primeira vara de Sinop.

Isto é, não houve acordo ou menção quanto ao Lote 30, motivo pelo qual a pretensão possessória formulada neste processo deve ser deferida, se não há comprovação de que a proteção liminar concedida na Ação 483/2005 tenha sido revogada ou alterada.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao apelo
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por COLONIZADORA SINOP S/A contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por HEITOR GIL CÁCERES, que julgou procedente o pedido autoral, determinando a reintegração de posse do Lote 30, situado na Gleba Celeste, Município de Vera/MT.

Após os votos do Relator, Des. Márcio Aparecido Guedes, e da 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, ambos no sentido de negar provimento ao recurso, pedi vista dos autos para análise mais detida.

Embora tenham convergido quanto ao desprovimento da apelação, a 2a Vogal reconheceu a tempestividade da contestação, afastando os efeitos da revelia. Ainda assim, manteve o julgamento de procedência do pedido, por entender que, mesmo considerada a defesa da Colonizadora, não foram produzidas provas aptas a demonstrar o exercício da posse pela ré ou a inexistência de esbulho praticado contra o autor.

Também afastou, com acerto, a alegação de coisa julgada, reconhecendo que o Lote 30 não foi objeto do acordo anterior celebrado entre as partes.

Pois bem.

A sentença de origem reconheceu
a
revelia da parte ré ao entender que a contestação foi protocolada fora do prazo legal. Contudo, conforme bem analisado pela 2a Vogal, o exame da Portaria TJMT n. 334/2021, aliada às especificidades da tramitação híbrida do feito, revela que os prazos processuais estavam suspensos no período da intimação para apresentar contestação, em razão da pandemia de COVID-19.

A comarca de Vera, classificada como de risco alto, teve a suspensão prorrogada até 31/03/2021. Com a posterior migração do processo para o sistema
PJe
e a correspondente intimação em 07/05/2021 (
DJe
10.974), iniciou-se a contagem válida do prazo, razão pela qual a contestação apresentada em 28/05/2021 deve ser considerada tempestiva.

Dessa forma, acolho a preliminar para afastar os efeitos materiais da revelia.

No tocante à alegação de coisa julgada, não há como acolhê-la. O acordo celebrado na ação de reintegração de posse n. 483/2005 restringiu-se ao Lote 29, sem qualquer menção ao Lote 30, o qual constitui o objeto exclusivo da presente demanda. Ausente, portanto, a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2o, do CPC, o que afasta o reconhecimento de coisa julgada material.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à posse do Lote 30 (242 ha) e à verificação da ocorrência de esbulho possessório por parte da apelante.

A instrução probatória evidencia que o autor/apelado ocupava o imóvel de forma mansa e contínua desde os anos anteriores ao litígio, circunstância que permaneceu inalterada mesmo após o acordo judicial firmado em 2009 — este, como já dito, restrito ao Lote 29.

Em 28 de janeiro de 2017, ao retornar ao imóvel, o autor deparou-se com a instalação de cercas e placas pela Colonizadora Sinop S/A, ato esse que rompeu a posse legítima até então exercida e caracterizou esbulho possessório.

Além do boletim de ocorrência, constam nos autos relatórios fotográficos, declarações e testemunhos convergentes, que demonstram a preexistência da posse exercida pelo autor e a interrupção desta por ato da apelante. A prova documental e oral reunida nos autos satisfaz integralmente os requisitos do art. 561 do CPC.

Importante registrar trecho da própria peça processual da Colonizadora nos autos da ação n. 0000293-02.2005.8.11.0102:

“Resta claro, que a Colonizadora Sinop S/A ao propor o acordo tinha como intento
por
fim à referida ação, entregando parte do Lote 29, Bairro Rosa, Município de Vera, para o senhor Heitor Gil Cáceres, e permanecendo com a área remanescente do 29 e a integralidade do Lote 30, que, somados, totalizava o objeto da lide. Diante o acordado, a Colonizadora Sinop S/A retornou e permaneceu na posse dos imóveis denominado lote 30 e do lote 29-A, conforme descrição relacionada acima, situados no Bairro Rosa em Vera -MT.” (id. 79042035 daqueles autos).

A própria narrativa revela que não houve acordo quanto ao Lote 30, que se manteve na posse do autor, sem oposição judicial ou extrajudicial eficaz por parte da Colonizadora até os atos de esbulho em 2017.

A apelante, por sua vez, não produziu provas idôneas de posse fática anterior. Seus argumentos repousam em títulos dominiais e alegações unilaterais, que, conforme pacífica jurisprudência, não afastam o direito possessório em ações regidas pelos
arts
. 560 e 561 do CPC, que exigem demonstração de exercício efetivo e contínuo da posse.

No que tange ao pedido de indenização por perdas e danos, correta foi a sentença ao rejeitá-lo, ante a ausência de demonstração do dano experimentado e de sua quantificação, o que inviabiliza eventual condenação, por ora.

Diante do exposto, acompanho a 2a Vogal para ACOLHER a preliminar de tempestividade da contestação, afastando os efeitos da revelia. No mérito, contudo, NEGO PROVIMENTO ao recurso, acompanhando integralmente o Relator e a 2a Vogal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025